Tribunal: STF
Processo: HC 215135
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulino Gontijo de Queiroz Cançado e outros, advogados, em benefício de Italo Augusto Silva, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 148.643, que indeferiu a medida liminar em 9.6.2021 (e-doc. 8):



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por ITALO AUGUSTO SILVA desafiando acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.21.074261-5/000).



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Consta da denúncia (e-STJ fls. 94/96):



    Consta do incluso inquérito policial que, no período entre janeiro a setembro de 2020, no Município de Luz/MG, os denunciados FLÁVIO SOARES DA SILVA (V. ‘MATA-RINDO’), PAOLA GRENI JUSTINO ALVES (V. ‘LOIRA DO i5’), JACSON ALBERTO DE JESUS (V. ‘FENIX’), BRÁULIO KENNEDY BERNARDES e MILTON DE OLIVEIRA (V. ‘FALCÃO’ ou ‘MILTINHO’), de forma consciente, voluntária e em comunhão de ações e desígnios, integraram a organização criminosa conhecida como PCC – PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. [...]



    O primeiro passo foi garantir o abastecimento perene de entorpecentes para suprir permanentemente a necessidade dos usuários, o que foi realizado através do continuo fornecimento de drogas pelo traficante ÍTALO AUGUSTO (BRACINHO) sediado em Bom Despacho/MG. As investigações revelaram que ÍTALO tem profundo envolvimento com a criminalidade e, através dos demais membros da associação de que trata a presente ação penal, encarregou-se de remeter drogas parar Luz/MG sempre quando solicitado. [...]



    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada.



    Daí o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta a incompetência do Juízo que decretou a prisão preventiva. Defende a ausência dos requisitos para a prisão cautelar. Alega a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a custódia. Ao final, requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Não obstante os fundamentos apresentados, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para verificar a existência de constrangimento ilegal.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes apontam flagrante ilegalidade na prisão do paciente, capaz de ensejar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Alegam excesso de prazo, porque “o paciente aguarda o desfecho do RHC no STJ por praticamente 1 (um) ano, situação inaceitável e ilegítima diante de seu quadro de encarceramento provisório, sendo o caso de mitigar justificadamente a objeção da súmula 691/STF e conhecer da impetração, ainda que através da intervenção de ofício.



    Mesmo apesar das sucessivas tentativas de receber a prestação jurisdicional em tempo útil, através de pedido de prioridade e urgência formulado pelo paciente, o RHC permanece por exorbitante tempo sem julgamento definitivo se prolongando excessivamente”.



    Argumentam que a fundamentação da decisão recorrida não sustentaria a prisão preventiva, limitando-se à referência genérica aos termos “ordem pública” e a reproduções textuais do Código de Processo Penal.



    Sustentam que “a GRAVIDADE ABSTRATA do tipo penal também não constitui fundamento válido e capaz de legitimar a decretação da prisão preventiva, medida mais drástica e invasiva do tratamento cautelar penal.



    Na mesma toada, também é inválido buscar apoio no CLAMOR SOCIAL/ REPERCUSSÃO DO CRIME, não constituindo, novamente dizendo, fundamento válido para a decretação ou manutenção da prisão preventiva”.



    Asseveram que “a decisão da dileta Autoridade Coatora, como se vê Nobres Julgadores, carece de fundamentação, vulnerando o disposto no art. 93, inc. IX da CF/88, restando o paciente preso sem saber as razões concretas de sua custódia cautelar, até mesmo porque, se já existiram, não se sabe se ainda persistem, pois falta o despacho fundamentado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Com a expectativa de que tenha se expressado de maneira compreensível, o paciente pede, em caráter de urgência, que o(a) Eminente Ministro(a) Relator(a) reconheça de imediato a flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade na demora do Col. STJ para concluir o julgamento do RHC lá autuado no distante mês de junho de 2021 (1 ano atrás), DEFERINDO A PROVIDÊNCIA CAUTELAR nos termos acima propostos, oficiando em seguida as instâncias inferiores para que tomem conhecimento e cumpram de imediato o despacho monocrático, determinando a expedição de Alvará de Soltura assegurando provisoriamente que o paciente aguarde em liberdade o enfrentamento e julgamento definitivo da presente impetração.



    Requer, ato seguinte, o processamento e conhecimento da impetração para, no mérito, CONCEDER A ORDEM EM HABEAS CORPUS, reconhecendo a ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade no encarceramento provisório do paciente, referendando e sufragando a decisão liminar pelos doutos pares da Turma Julgadora, com a finalidade de cessar o constrangimento injustamente experimentado, homenageando assim a mais efetiva JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    4. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e requisitou informações, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos n. 0008380-77.2020.8.13.0388, nestes termos:



    “Trata-se de representação da Autoridade Policial, no qual requereu a decretação da prisão PREVENTIVA de ITALO AUGUSTO SILVA, MILTON DE OLIVEIRA, BRÁULIO KENNEDY BERNARDES e JACSON ALBERTO DE JESUS.



    Extrai-se da representação que foi devidamente inaugurada, por meio da cautelar de interceptação telefônica, em tramitação na 2a vara da Comarca de Bom Despacho/MG, com o escopo inicial de apurar suposto crime de trafico de drogas perpetrado por Italo Augusto Silva, o qual é amplamente conhecido no meio policial em razão de seu envolvimento na criminalidade, tendo como destaque para roubos e tráfico de drogas, colecionando registros com inúmeras prisões.



    Ocorre que durante investigações, foram identificados contatos entre ele e vários traficantes, desta cidade e comarca , sendo posteriormente identificados como FLÁVIO SOARES DA SILVA e sua companheira PAOLA GRENI JUSTINO ALVES, os quais se encontram presos desde o dia 23/09/2020, quando em contato com (Italo Augusto Silva, estavam se dirigindo a cidade de Bom Despacho/MG para compra de drogas do investigado ITALO, sendo encontrado dentro do porta malas do veículo VW/GOL placa GYI-81333 pertencente a Flávio e Paola, barras de maconha totalizando 1.004 g (um mil e quatro gramas), conforme laudo toxicológico preliminar de fls.40, vale ressaltar que os investigados foram presos sendo ítalo Augusto Silva, solto 02(dois) dias depois.



    De outro lado, as conversas interceptadas revelaram um extenso grupo de pessoas ligadas a FLÁVIO, sempre com o objetivo de impulsionar suas ações delitivas voltadas para o tráfico de drogas, bem como para incrementar cada dia mais a solidificação do grupo PCC em nossa região.



    Foi dado continuidade a análise do conteúdo das comunicações de serviço, feitas com fundamentos nas conversas interceptadas, e foram identificados os indivíduos BRÁULIO KENNEDY BERNARDES, JACSON ALBERTO DE JESUS, v. FÊNIX, MILTON DE OLIVEIRA, v. Falcão ou Miltinho, estes dois últimos que ocupam posição hierárquica acima de FAVIO na facção criminosa PCC.



    A representação veio instruída com documentos.



    Com vista dos autos, manifestou-se o MINISTÉRIO PÚBLICO, pela decretação da prisão da investigada.



    Pois bem, passo a analisar tal pedido. (...)



    No caso em tela, nota-se que existe a hipótese legal de decretação da prisão preventiva. Trata-se de delito doloso, punido com reclusão, amoldando-se tipicamente ao art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além do mais, estão presentes os pressupostos legais que autorizam a preventiva. Vislumbra-se a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, porquanto está razoavelmente provada a materialidade do crime de tráfico e associação criminosa, havendo indícios suficientes de autoria, conforme se infere dos boletins de ocorrência, auto de apreensão, tudo em conformidade ao disposto no art. 312, in fine, do Código de Processo Penal. (...)



    No mesmo diapasão, está presente o fundamento legal que autoriza o decreto prisional — garantia da ordem pública. O conceito de ordem pública não visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, uma vez que a sociedade tem assistido a um significativo recrudescimento de crimes graves. (...)



    Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com lastro na garantia da ordem pública e resguardo da instrução criminal no confronto com a gravidade do delito. (...)



    Repise-se que, a repercussão social e a periculosidade dos acusados ÍTALO AUGUSTO SILVA, MILTON DE OLIVEIRA, BRÁULIO KENNEDY BERNARDES e JACSON ALBERTO DE JESUS, facilmente verificadas na hipótese, que provocam protestos e consternação, demonstrando, dessa forma, a necessidade da custódia cautelar, para resguardar a ordem pública, impondo a prisão cautelar, porquanto a crescente criminalidade deve enfrentar o mais rigoroso combate da Justiça e das autoridades públicas, sob pena de se generalizar a sensação de impunidade e insegurança.



    Sem embargo, da análise dos elementos jungidos nos autos, verifica-se o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, razão pela qual se faz mister a prisão cautelar a fim se garantir o efetivo deslinde processual. (...)



    Outrossim, pontue-se, que conquanto a gravidade do tipo ‘in abstrato’ não seja suficiente ao decreto de prisão preventiva, na esteira do que vem decidindo o E. Supremo Tribunal Federal e o E. Superior Tribunal de Justiça, admitem, todavia, que as circunstâncias concretas do crime, desde que evidenciadoras de periculosidade elevada dos acusados ÍTALO AUGUSTO SILVA, MILTON DE OLIVEIRA, BRÁULIO KENNEDY BERNARDES e JACSON ALBERTO DE JESUS, são bastantes a demonstrar que a liberdade pode representar risco à ordem pública. (...)



    Logo, a determinação da custódia cautelar se faz necessária para acautelar o meio social, impedindo a continuação da prática viciosa e de novos delitos pelos denunciados ÍTALO AUGUSTO SILVA, MILTON DE OLIVEIRA, BRÁULIO KENNEDY BERNARDES e JACSON ALBERTO DE JESUS, evitando-se assim, mais prejuízos para a sociedade.



    Gize-se que, ainda que a prisão preventiva seja considerada uma exceção, já que por meio dela priva-se os acusados de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, em casos excepcionais, como o dos autos, justifica-se a medida constritiva quando evidenciada a sua real necessidade para que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    Por fim, registre-se que as circunstâncias do fato e as condições pessoais dos acusados ITALO AUGUSTO SILVA, MILTON DE OLIVEIRA, BRÁULIO KENNEDY BERNARDES e JACSON ALBERTO DE JESUS, também indicam que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não serão suficientes para os acusados e inclusive são inadequadas.



    Decido.



    Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 312 e art. 313, I, III, ambos do Código de Processo Penal, e considerando que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes no presente caso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, visando a resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, dos acusados ITALO AUGUSTO SILVA, MILTON DE OLIVEIRA, BRÁULIO KENNEDY BERNARDES e JACSON ALBERTO DE JESUS” (e-doc. 3 – grifos nossos).



     



    A custódia cautelar foi mantida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 1.0000.21.074261-5/000, com os seguintes fundamentos:



    “(...) colhe-se da denúncia (p. 93/100, doc. único) que o paciente, juntamente com outros denunciados, supostamente integra grupo que tem como finalidade a realização do delito de tráfico de drogas, organizado com escolha de pontos de venda, divisão de tarefas e contabilidade de lucros.



    O paciente supostamente é o traficante responsável pelo fornecimento das drogas e o fazia consistentemente, tendo, no dia 23/09/2020, entregado a outros dois denunciados 1kg (um quilograma) de maconha para ser revendido na cidade e Comarca de Luz, todavia estes foram abordados e presos em flagrante, em decorrência de investigação policial que já estava em andamento.



    A despeito das alegações dos impetrantes, entendo que a decisão que converteu o flagrante em preventiva (p. 13/21, doc. Único) apresentou fundamentos concretos e suficientes para justificar a segregação cautelar, nos ditames dos artigos 312 e 313 do CPP: (...)



    Como bem indicado pelo magistrado singular em sua decisão, aliado às informações prestadas, o paciente seria, em tese, responsável pelo abastecimento de entorpecentes com a necessidade de suprir as necessidades dos compradores que, por sua vez, e conforme indicado pelos documentos trazidos aos autos e pelo magistrado, integram, supostamente, notória organização criminosa – PCC.



    Com efeito, tanto o paciente quanto os corréus estavam sendo investigados pela polícia em razão de seus supostos envolvimentos com a citada organização criminosa (denúncia em p. 94/100, doc. único)



    Destaco ainda que o paciente, quando da suposta prática delitiva, possuía condenação transitada em julgado, em 21/12/2018, pela prática dos delitos de furto e corrupção de menor (CAC p. 101/105, doc. único e FAC p. 256/271, doc. único).



    Nesse sentido, a recalcitrância delitiva indica a periculosidade concreta do paciente e justifica a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 4).



    7. Nos termos do que decidido pelas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    A custódia cautelar está fundamentada em dados concretos, constantes dos autos, notadamente na gravidade dos ilícitos, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa imputada, consistente no apontado envolvimento com o Primeiro Comando da Capital – PCC, uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas atuantes no País, além da constatação de reincidência do paciente, indicando o risco à ordem pública, pormenorizado na decisão pela qual decretada a segregação cautelar do paciente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 169.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA.(...) 4. O Tribunal Pleno assentou, por maioria de votos, que a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração. Tal cenário, contudo, não impede o exame da excepcional concessão da ordem de ofício, o que exige configuração de ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia. 5. A prisão preventiva poderá ser decretada quando se verificar, cumulativamente, prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e ao menos alguma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. 6. O habeas corpus constitui via inadequada para reexaminar, aprofundadamente, a questão associada ao lastro probatório mínimo da conduta imputada ao paciente nas instâncias ordinárias. 7. Quanto aos requisitos previstos no art. 312, CPP, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a finalidade de evitar a prática de novos delitos insere-se no escopo da ameaça à ordem pública, receio que pode ser extraído, fundadamente, entre outros, de particularidades afetas à execução criminosa ou da gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob uma ótica prospectiva, a especial periculosidade do agente. 8. A prisão processual imposta com base no fundamento do acautelamento da ordem pública não se associa necessariamente à tutela de interesses endoprocessuais. Vale dizer, não se trata simplesmente de aferir a probabilidade de persistência de um modelo criminoso determinado, mas, sobretudo, de dissuadir práticas criminosas que desbordem do fato individualmente considerado. Em outras palavras, trata-se de examinar o risco concreto de reiteração de infrações penais, ainda que não insertas no exato contexto em que os fatos pretéritos teriam se desenrolado. 9. Como decorrência dos contornos extraprocessuais da tutela à ordem pública, para fins cautelares de avaliação da propensão à reiteração delitiva, não se exige exata correspondência entre os fatos atribuídos ao agente e os já efetivamente objeto de acusação delimitada pelo Ministério Público. Hipótese concreta em que o paciente é acusado da prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um episódio específico, mas que estaria englobado por atividade de maior amplitude. 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. 11. Ademais, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa. 12. A cessação do exercício de função pública não consubstancia causa suficiente de neutralização do risco de cometimento de novos delitos, notadamente na hipótese em que se noticia a realização e continuidade de infrações que não pressupõem condição especial do sujeito ativo, como é o caso do delito de lavagem de bens. 13. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. A despeito da duração da prisão (aproximadamente 1 ano e 8 meses), a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e a extensão da prova oral produzida, inclusive mediante cooperação jurisdicional nacional envolvendo diversos Juízos, revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 14. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, § 4º, II E IV, DA LEI 12.850/2013. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 149.350-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/4/2018; HC 155.579-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 2º, § 4º, II e IV, da Lei 12.850/2013. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 182.944-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 169.822 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    8. As circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância antecedente. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte.



    9. Não se há cogitar de excesso de prazo para o julgamento do recurso em habeas corpus em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, considerando o processamento regular do recurso naquela instância e que o requerimento de liminar e o de tutela provisória incidental foram devidamente apreciados, recomendando-se especial preferência e brevidade no julgamento a se realizar, por se tratar de réu preso.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora